Tribunal: TJMT
Processo: 1026791-11.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026791-11.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO DE AQUINO BASTOS (RECORRENTE), MAYCON ROGERIO DA SILVA - CPF: 041.273.241-63 (RECORRENTE), JOAO FELIPE QUEIROZ DE MELO - CPF: 035.281.341-51 (VÍTIMA), VALDIVINO FERRAZ FILHO (VÍTIMA), ADILSON BISOGNIN SANT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO
FUNCIONAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–

1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
CONTRA A VIDA
PARA O CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR –
IN
ACOLHIMENTO DO
PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU
COMPROVADA
DE FORMA INDENE DE DÚVIDA – 2.
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO DO
S RECORRENTES EM RELAÇÃO AO
DELITO DE PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO

– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA E OS QUE LHE SÃO CONEXOS –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A desclassificação do crime de
tentativa de
homicídio em sede de sentença de pronúncia somente é
autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo
s
acusado
s
não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta
de ambos
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão
deles
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
Consoante
a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida
a
competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá àquele tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
, impondo-se, como consequência, a submissão do
s

recorrente
s
a julgamento pela prática de ambos os delitos descritos na
denúncia
.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Thiago d
e Aquino Bastos

e

May
con
Rogerio d
a Silva
, contra a sentença de pronúncia pro
latada
nos autos da
A
ção
P
enal n.
000
8410-13.2016.811.0064
, pelo
J
uízo da

1
ª
Vara

Criminal
da
C
omarca de
Rondonópolis
-MT
,
que
o
s

pronunciou pela suposta prática do
s
crime
s

de
tentativa de
homicídio

funcional

(praticado contra autoridade ou agente de segurança pública)
, por duas vezes,
e porte ilegal de arma de fogo, previstos no
art. 121, § 2º,
V
II

c/c art. 14, II,
do Código Penal
e art. 14,
caput
, da Lei n.
10.826/2003
,
determinando

a submissão
de ambos
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O
s
recorrente
s
, forte nas razões recursais encartadas
no
s

ID
s

71108980
e
71108981
,
postula
m
a
desclassificação do delito de tentativa de homicídio
funcional
para o de
disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n.
10.826/2003, alegando que
agiram sem vontade de ceifar a vida dos policiais
militares
, os quais,
aliás,
não foram atingidos
. E,
em relação ao crime de
porte
ilegal de arma de fogo, assevera
m
que deve ser aplicado o princípio da consunção, uma vez que
consistiu no meio necessário para execução do crime
contra a vida
.

O
Ministério Público, com base nas contrarrazões
juntadas
no
s

ID
s

71108982
e
71108983
,
colima
o desprovimento
deste
recurso.
E, e
m juízo de retratação,

exteriorizado
no ID
71108984
, o magistrado
manteve a decisão objurgada
pelos seus próprios fundamentos
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
pelo parecer acostado
no ID
77731488
,
seguiu a mesma linha intelectiva exposta nas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública de todos os seus atos, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
encartada
no ID
71092872
, narra os
fatos desta forma:

[
...
]

1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI
)

1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Constados inclusos

autos

de procedimento

policial
investigatório
que, no dia

22 de julho de 2.016, por volta das 04h00m,

pelas vias públicas desta Cidade e Comarca de

Rondonópolis/MT, os denunciados
THIAGO DE AQUINO BASTOS
e
MAYCON ROGERIO DA SILVA
, atuando

em

concurso

de

pessoas
–
caracterizado

pela
conjunção
de
esforços
e unidade

de desígnios

visando

objetivo comum
–
portaram

arma de fogo de uso

permitido,
sem autorização
e em

desacordo

com
determinaçã
o

legal

ou

regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstancias de tempo e local encimadas, os denunciados,

de maneira compartilhada, levaram consigo 01 (um) revolver marca Rossi, calibre 38, com

número de série E215432, munic
iado, conforme Termo de Exibiçã
o e Apreensão
e
Laudo

Pericial Criminal (Exame de Eficácia e Constatação
de
Arma de Fogo) constantes

do

expediente

que instrui a presente

ação penal, qual, inclusive, utilizaram para a pratica do

crime contra

a vida (item 1.2), sem

possuírem,

contudo,
autorização
para

o porte.

1.2. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Constados inclusos

autos

de procedimento

policial
investigatório
que, no dia

22 de julho de 2.016, por volta das
04h00m,
na Alameda das Papoulas, Jardim Adriana,

próximo ao Clube da PM, nesta

Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT,

os denunciados

THIAGO DE AQUINO BASTOS
e
MAYCON ROGERIO DA SILVA
, atuando

em

concurso

de pessoas
–
caracterizado

pela
conjunção
de
esforços
e unidade

de desígnios

visando
objetivo comum –
, agindo com desejo
de matar (‘animus necandi’
), contra autoridade descrita no

artigo 144 (inciso V) da Constituição Federal, tentaram matar
Valdivino Ferraz Filho
,
João Felipe Queiroz de Melo
e
Adilson
Bisognin
Sant
.

Ap
urou-se que, nas circunstâ
ncias de tempo e local encimadas, os denunciados,

ocupando

veículo automotor

marca/modelo
Fiat Pá
lio, cor preta, placa

NJV-0731, em atitudes

suspeitas,

ao serem

abordados

pela Gua
rn
ição da Policia Militar, empreenderam

fuga, vindo,

em seguida, armados com revolver (item 1.1), a efetuarem disparos contra os Policiais

Militares
Valdivino
,
Joã
o Felipe
e
Adilson
, integrantes

da Guarnição, não consumando,

porém, o intento homicida por circunstancias alheias as suas vontades, consistente em erro de

pontaria.
Ato
contínuo, procedendo a perseguição policial, os acusados foram contidos e presos em flagrante delito. [...]

Negritos no original

A despeito de
não se
revestir
de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por sua vez, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Ademais disso, n
ão se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
a
) estiver comprovada a inexistência do delito;
b
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c
) o fato não constituir infração penal;
e, por fim,
d
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no processo, porquanto
nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA. ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro
societate
.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença da materialidade e indícios da autoria do acusado.

Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela impronúncia, em razão da prática do delito de roubo, por inexistir o dolo homicida, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
07/12/2020)
.

Destaquei

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal,
eis que os
recorrentes
se cingiram
a
requerer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio funcional para o delito de disparo de arma de fogo, sob a alegação de ausência de
animus necandi
, visto que não tiveram intenção de ceifar a vida dos policiais
militares
.

Maycon
Rogério da Silva, ao ser interrogado em juízo,
afirmou que não tentou matar os policiais militares, relatando, ademais,
que
depois de praticar, juntamente com Thiago, um
crime de roubo majorado na
cidade de Alto Araguaia/MT
, os
dois
empreenderam fuga para Rondonópolis/MT
. Em determinado momento, passaram
pela viatura, quando os policiais
militares

os
aborda
ram
, momento em que Thiago
de Aquino
efetuou vários disparos contra
eles [os

agentes públicos
]
.

Thiago de Aquino Bastos
, por sua vez,
narrou em juízo que, após subtraírem um carro, os recorrentes se dirigiram para a cidade de
Rondonópolis,
mas, ao chegarem
ao
destino, passaram por uma viatura da Polícia Militar
; relatando,
além disso,
a testemunha,
que os policiais militares ordenaram que parassem o veículo, o que não foi obedecido. Diante disso, os agentes públicos começaram a atirar e, no mesmo instante, ele revidou efetuando vários disparos na direção dos
ocupantes do veículo
.

Por conseguinte, a despeito de os

recorrente
s

aleg
ar
em
qu
e não tiveram
a intenção de matar a
s

os policiais militares
, pleiteando, assim, a desclassificação da conduta que lhe
s foi
imputada para a do crime de
disparo de arma de fogo
, previsto no
art. 15 da Lei n. 10.826/2003
, impõe-se concluir que tal argumento não se sustenta em face dos elementos
probatórios
jungidos
nestes
autos, visto que
ambos

não

comprov
aram que
teria
m
agido sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação almejada em sua peça recursal.

Por outro lado
,
a vítima Valdivino Ferraz Filho declarou
em juízo
que estava retornando ao batalhão, quando visualizou o veículo dos recorrentes em atitude suspeita e, ao tentar
fazer a
abordagem, os indivíduos empreenderam fuga e começaram a desferir disparos contra a guarnição
.

O
ofendido João Felipe Queiroz de Melo
, por seu turno,
relatou na fase judicial que se deslocava para a rodovia, quando passou por um carro e notou que os ocupantes se assustaram com a presença da guarnição e, por esse motivo, tentaram
abordá-lo,
porém, os indivíduos empreenderam fuga e passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo contra a polícia. Em razão disso, afirmou
, o referido policial militar,
que revidaram imediatamente os disparos e, após a perseguição, prenderam os recorrentes, oportunidade em que verificaram que dentro do veículo havia vários objetos roubados e que o carro também era produto de roubo.

Ca
be esclarecer, ademais, que
um dos disparos de arma de fogo atingiu o retrovisor da viatura policial, muito próximo de onde os ofendidos estavam, e outro
[disparo]
acertou o para-choque do veículo
, denotando, em tese, a possibilidade da existência de
animus necandi
na conduta do
s

recorrente
s
.
Daí por que
, não havendo
outra
alternativa ao juízo de primeiro grau, este submeteu a causa à apreciação de quem tem competência para dirimir as referidas questões, ou seja
,
ao Tribunal do Júri.

Como é cediço,
sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal; cabendo
consignar
, ainda nessa senda, que, havendo dúvidas sobre a matéria, estas, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que, como
afirmado
anteriormente, vigora nos processos afetos ao júri, na fase
do

jus
accusationis
, o aforismo
in dubio pro
societate
, de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos
atribuídos ao recorrente
ao julgamento popular, sob pena de
usurpação
de competência.

A propósito, e
sta Corte de Justiça,
acerca do assunto
,
firmou este entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. VI, C/C §2.º-A, INC. I, E §7.º, INC. III, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO QUANTO AO INCONFORMISMO ACERCA DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO ALCANÇADA NESTA INSTÂNCIA POR MEIO DE HABEAS CORPUS JULGADO ANTERIORMENTE – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA, A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, COM BASE NA ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ATESTAR A POSSÍVEL PRESENÇA DE DOLO HOMICIDA – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O CONSELHO DE SENTENÇA – 3. ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO E DA CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CRIME NA PRESENÇA DO DESCENDENTE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – MANIFESTAS IMPROCEDÊNCIAS NÃO CONSTATADAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO MÍNIMO NAS PROVAS DOS AUTOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. Constatando-se a superveniente perda do objeto referente ao pedido de revogação da prisão cautelar mantida na decisão de pronúncia, impõe-se reconhecer o esvaziamento do interesse recursal neste ponto, a tornar prejudicada a insurgência.

2.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, como ocorre in
casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, a quem compete a análise aprofundada das provas a fim de aferir o elemento subjetivo do agente, com fulcro no postulado in dubio pro
societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da CF
.

3. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência, devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

4. Recurso em sentido estrito parcialmente prejudicado e, no que conhecido, desprovido.

(
TJMT,
N.U 1019991-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)

Desta
camos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE - 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO ANIMUS NECANDI – ATENÇÃO À MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Inexistindo prova cabal de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiro de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2.
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima in dubio pro
societate
. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis do juiz singular quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural da causa, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, d, da CF
;

3. A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que a tentativa de homicídio sofrida pela vítima tenha sido motivada pela negação de dívida que tinha com o recorrente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada.

(TJMT, N.U 1021166-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020)
.
Desta
camos

Diante do exposto, é forçoso reconhecer
a
existência
dos elementos suficientes para a prolação da sentença de pronúncia,
embasados
na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria
, porquanto,
sem embargo

de
o
s

re
corrente
s

afirmar
em
que n
ão tinha
m
a intenção de matar
os policiais militares
, ta
l
assertiva não t
e
m a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do
referido
crime em sede de pronúncia, sobretudo porque a
citada
tese não rest
ou
provada.

Isso
,
porque nesta
fase processual,
como se sabe, a
desclassificação do delito só é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos
de convicção
incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo agente não figura entre os crimes dolosos contra a vida,
de modo
que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se
sua
submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
d
a

Ca
r
ta Política do Brasil
).

Aliás, d
issertando
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci
assevera que
:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana (...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Desta
camos

A propósito, acerca do tema, este é
o posicionamento dest
e

Tribunal
de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, §2.º, DO E.C.A. – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 155 DO CPP – REJEIÇÃO – ÉDITO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADO SOBRE INDÍCIOS EXTRAJUDICIAIS E PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – CAPÍTULAÇÃO JURÍDICA MANTIDA – 4. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E ENCONTRAM ARRIMO NO CONJUNTO INDICIÁRIO E PROBATÓRIO DOS AUTOS – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. Fundamentando-se a decisão de pronúncia sobre elementos indiciários angariados no curso da investigação e ainda sobre provas produzidas na etapa judicial, não se cogita ofensa à regra insculpida no art. 155 do Código de Processo Penal.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, como ocorre in
casu
, impõe-se o pronunciamento dos réus para serem julgados pelo Egrégio Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do in dubio pro
societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea d, da CF.

3.
Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na etapa do judicium
accusationis
, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo homicida na conduta imputada aos recorrentes, incumbe à Corte Leiga a análise aprofundada e exauriente das provas a fim de aferir o liame subjetivo
do agentes
.

4. Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, estes devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovidos.

(TJMT, N.U 1000907-31.2020.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 01/02/2021)

Desta
camos

Por conse
quência
, não ressaindo a segurança necessária para, neste recurso, proceder
-se

a
desclassificação do delito
atribuído
ao
s

recorrente
s
para o crime de
disparo de arma de fogo
, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada,
eis que
, como
asseverado linhas volvidas,

restam
evidentes

a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina
o art. 413 do Código de Processo Penal
. I
sso
sem contar
que havendo
mais de uma versão apresentada e/ou
dúvidas sobre a matéria devem
tais questões
, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença
,
de sorte que a existência de indícios acerca do
animus necandi
impõe a submissão dos fatos
atribuídos ao
pronunciado

ao julgamento popular.

Por outro vértice, no que tange ao pedido

deduzido pelos recorrentes visando à aplicação do princípio da consunção, a fim de que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido seja absorvido pelo ilícito de tentativa de homicídio funcional, é
imperativo ressaltar
que, igualmente, não lhes assiste razão.

Deveras, em casos análogos ao discutido neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a aplicação do princípio da consunção demanda a análise aprofundada no conjunto probatório, acerca da demonstração de que a arma de fogo teria sido adquirida apenas para o cometimento do crime contra a vida apurado no processo, cuja competência é reservada ao Tribunal do Júri também em relação aos crimes conexos, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do Júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida e os que lhe são conexos, consoante se depreende dos julgados abaixo resenhados:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

HOMICÍDIO TENTADO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

PRINCÍPIO DA CONCUSSÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes.

2.
Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção na pronúncia relativa aos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no
REsp
1608886/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017,
DJe
20/10/2017)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E HOMICÍDIO TENTADO. CONSUNÇÃO. EXAME A SER FEITO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O agravante não infirmou um dos fundamentos do acórdão recorrido para indeferir seu pedido, qual seja, de que a tese da defesa não foi arguida em Plenário, de forma que a
quesitação
não se fez necessária. Incide, assim, o enunciado da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a incidência do princípio da consunção entre os crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo envolve questão fática a ser decidida pelo Tribunal do Júr
i.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ –
AgRg
no
AREsp
189.446/DF – Relator: Ministro Walter de Almeida Guilherme (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 23/10/2014 – Publicação:
DJe
05/11/2014).
Negritamos

E, no que diz respeito à matéria, esta Corte de Justiça, na mesma linha intelectiva do Superior Tribunal de Justiça,
teve a oportunidade de decidir
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
– LEGÍTIMA DEFESA – TESES CONTROVERTIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão invectivada. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.
A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tentativa de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático
.
Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão espontânea do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.
(
TJMT
RSE 82943/2017, D
es
. Orlando
d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2017,
Publicado
no DJE 08/11/2017)
.

Destacamos

R
enato Brasileiro de Lima, doutrinando sobre o assunto, esclarece que:

[...]
Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação
.
Não lhe é permitido pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolve-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inciso I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo nas hipóteses de crimes militares e eleitorais. [...]

(In Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p
.
1.357).

Destacamos

Logo
, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá ao referido tribunal o julgamento do delito conexo, em razão de sua
vis atrativa
, motivo pelo qual se revela imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia, em todos os seus termos.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Thiago d
e Aquino Bastos

e

May
con
Rogerio d
a Silva
, a fim de que seja
m
submetido
s
ao julgamento p
erante
o Tribunal do Júri da Comarca
de
Rondonópolis
, p
ela prática do
s

crime
s

previsto
s
no
art. 121, § 2º, VII

c/c art. 14, II,
do Código Penal
, por duas vezes,
e art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021